Tribunal: STF
Processo: RE 1060516
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ICMS – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE – PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL – EFICÁCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002 – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pelo assessor Tiago do Vale:
    Vossa Excelência, em 1º de agosto de 2017, deu provimento ao recurso extraordinário, aludindo ao decidido nos extraordinários de nº 474.267/RS e 439.796/RS, Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdãos publicados nos Diários da Justiça eletrônicos de 17 e 20 de março de 2014. Assentando a invalidade da Lei estadual nº 11.001/2001, no que inobservada a sequência legislativa a amparar a incidência do ICMS na importação, concedeu a ordem para a exigência do imposto em relação à importação realizada.
    O agravante afirma impertinentes os precedentes. Aponta alicerçada a norma estadual no artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, a outorgar aos Estados competência legislativa plena na ausência de lei federal. Evoca precedentes da Segunda Turma deste Tribunal.
    O agravado, em contraminuta, aponta o acerto do ato atacado. Sublinha o desrespeito à necessária sequência legislativa. 
    Em 23 de abril de 2019, havido o pregão do processo, em sessão presencial da Primeira Turma, o Colegiado determinou o adiamento para aguardar-se a deliberação do Plenário sobre a matéria.
    O desfecho deu-se, em Sessão Plenária virtual realizada de 5 a 15 de junho último, no recurso extraordinário de nº 1.221.330 – Tema nº 1.094 do repertório da repercussão geral.
     Ausente julgamento do processo no âmbito da Turma, Vossa Excelência determinou a retirada de pauta.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    O Colegiado, reunido em ambiente eletrônico, ao apreciar o extraordinário de nº 1.221.330, redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes, assentou a higidez constitucional de lei estadual, posterior à Emenda de nº 33/2001 e anterior à vigência da Lei Complementar nº 114/2002, com produção de efeitos somente a partir desta última, versando incidência de ICMS em operações de internalização, por pessoa natural ou jurídica, de bens e mercadorias. Foram fixadas as seguintes teses:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”
    Votei, vencido, no que inobservada a sequência legislativa a amparar a sujeição ao imposto, forte no proclamado nos recursos extraordinários nº 474.267/RS e 439.796/PR, relator ministro Joaquim Barbosa. 
    4. Tendo em vista o precedente, ressalvado entendimento pessoal, reconsidero o pronunciamento atacado e nego seguimento ao extraordinário, assentando válida a incidência de ICMS na importação realizada sob a vigência da Lei estadual nº 11.001/2001, levando em conta período posterior ao advento da Lei Complementar nº 114/2002. 
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator